Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006910-14.2021.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Daniele Pessanha Lopes De Souza
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz Federal da 8a Vara Federal Cível da SJMT, que nos autos da ação revisional movida por Daniele Pessanha Lopes de Souza, deferiu a tutela provisória para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos pagamentos decorrentes do contrato número 319.503.647, com a suspensão dos débitos automáticos lançados na conta da autora.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores a concessão da tutela. Alternativamente, pugna pela dilação do prazo para o cumprimento da determinação.
Pois bem.
Analisando os autos, verifico que o presente recurso não ultrapassa o pressuposto extrínseco de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que ausente a regularidade formal.
Colhe-se dos autos que o ato judicial impugnado pelo agravante foi emanado pelo juízo 8a Vara Federal Cível da SJMT, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória.
Ora, conforme preleciona o art. 1.016, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será dirigido ao Tribunal competente, configurando erro grosseiro a sua interposição perante este Tribunal Estadual.
Neste sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE O JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO RECORRIDA. ERRO GROSSEIRO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE. - O endereçamento do agravo de instrumento ao Tribunal competente é requisito de regularidade formal (art. 1.016, caput, CPC/2015) e deve ser realizado corretamente, sendo que a interposição do agravo de instrumento perante esta Corte Federal configura erro grosseiro, inviabilizando a declinação de competência e a simples remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”. (TRF4, no único 5006463-25.2017.4.04.0000, 1a Turma, Rel. Des. Federal Roger Raupp Rios, j. 10.08.2017)
Diante do exposto, nos termos dos art. 932, inc. III do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJMT, NÃO CONHEÇO do vertente recurso.
P.I.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator